Tribunal: TJBA
Processo: 8116305-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116305-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTEFANIA BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PARTE AUTORA QUE NEGA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. PARTE RÉ QUE COLACIONA DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO RELAÇÃO CONTRATUAL. DEMANDADA QUE CUMPRIU O ÔNUS IMPOSTO POR FORÇA DO ART. 373 , II , DO CPC . PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. PRECLUSÃO. PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116305-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTEFANIA BARRETO DA SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .